Tribunal: CARF
Processo: 10675.720934/2012-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
SUJEIÇÃO PASSIVA. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL APÓS A OCORRÊNCIA DO FATO GERADO. RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE.
A transferência da propriedade do imóvel em data posterior à ocorrência do fato gerador do imposto não exime o proprietário anterior do pagamento do imposto a que estava sujeito.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). NÃO EXIGÊNCIA. ORIENTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL. PARECER PGFN/CRJ No 1329/2016.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de preservação permanente, é dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), ou órgão conveniado. Tal entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, tendo em vista a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda Nacional.
Em que pese o afastamento da exigência de ADA, esta precisa ser demonstrada por meio de laudo técnico ou do Ato do Poder Público que assim a declarou.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. SÚMULA CARF No 122.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de reserva legal, é necessária a averbação da existência da área na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador.
ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS. PROVA.
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-base do exercício relativo ao lançamento.
ÁREA DE PASTAGENS. PROVA.
O reconhecimento da área de pastagens como área utilizada na atividade rural depende da comprovação da existência de animais apascentados no imóvel no exercício anterior.
ÁREA DE EXPLORAÇÃO EXTRATIVA.
Somente pode ser considerada área de exploração extrativa, sem aplicação de índices de rendimento por produto, a área do imóvel rural explorada com produtos vegetais extrativos, mediante plano de manejo sustentado aprovado pelo IBAMA até o dia 31 de dezembro do ano anterior ao de ocorrência do fato gerador do ITR, e cujo cronograma esteja sendo cumprido pelo contribuinte.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.720934/2012-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.318 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Recorrente
NOSTRADAMUS AMARAL JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
SUJEIÇÃO PASSIVA. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL APÓS A OCORRÊNCIA
DO FATO GERADO. RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE.
A transferência da propriedade do imóvel em data posterior à ocorrência do
fato gerador do imposto não exime o proprietário anterior do pagamento do
imposto a que estava sujeito.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL
(ADA).
NÃO
EXIGÊNCIA.
ORIENTAÇÃO
DA
PROCURADORIA-GERAL
DA
FAZENDA
NACIONAL.
PARECER
PGFN/CRJ No 1329/2016.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de preservação
permanente, é dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato
Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), ou órgão conveniado. Tal
entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional para atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer
PGFN/CRJ no 1.329/2016, tendo em vista a jurisprudência consolidada no
Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda Nacional.
Em que pese o afastamento da exigência de ADA, esta precisa ser demonstrada
por meio de laudo técnico ou do Ato do Poder Público que assim a declarou.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. SÚMULA CARF No 122.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de reserva legal, é necessária a
averbação da existência da área na matrícula do imóvel em data anterior ao
fato gerador.
ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS. PROVA.
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser
devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-base do
exercício relativo ao lançamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.720934/2012-24
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.318 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.720934/2012-24

ÁREA DE PASTAGENS. PROVA.
O reconhecimento da área de pastagens como área utilizada na atividade rural
depende da comprovação da existência de animais apascentados no imóvel no
exercício anterior.
ÁREA DE EXPLORAÇÃO EXTRATIVA.
Somente pode ser considerada área de exploração extrativa, sem aplicação de
índices de rendimento por produto, a área do imóvel rural explorada com
produtos vegetais extrativos, mediante plano de manejo sustentado aprovado
pelo IBAMA até o dia 31 de dezembro do ano anterior ao de ocorrência do fato
gerador do ITR, e cujo cronograma esteja sendo cumprido pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes, Rodrigo
Duarte Firmino e Wilderson Botto (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento no 06109/00005/2012, fls. 3 a 8, lavrada
em face ao contribuinte acima identificado, referente o ITR suplementar do exercício 2008, no
valor principal de R$ 68.935,11, acrescido de multa de ofício e juros de mora, em razão da não
comprovação das Áreas de Produtos Vegetais, Pastagem e Exploração Extrativa e Valor da Terra
Nua declarados.
Campo
Declarado
Apurado
1.Área Total do Imóvel
2.258,0
2.258,0
11.Área de Produtos Vegetais
50,0
0,00
14.Área de Pastagens
865,5
526,0
15.Área de Exploração Extrativa
900,00
0,00
19.Grau de Utilização
80,5
23,4
23.Valor da Terra Nua
100.000,00
805.059,48
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.318 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.720934/2012-24

Ciência do lançamento em 11/4/2012, fls. 260.
O contribuinte formalizou impugnação em 10/5/2012, em que questiona a razão
de a fiscalização haver aceitado a comprovação para as áreas dedutíveis referentes a 2006 e 2007
e não a 2008.
Com relação à Área de Produtos Vegetais, confessou a impossibilidade de
comprovar senão 2,5ha de cultura temporária (cana de açúcar), conforme Laudo Agronômico.
Quanto à Área de Pastagens, afirmou que a fiscalização apenas considerou 263
cabeças de gado quando deveria ponderar também as 246 do Sr. José Cabral da Silva.
Já a Área de Exploração Extrativa, há 418,5ha que, no referido exercício, estava
em descanso.
Requereu a inclusão das Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal, não
declaradas, nas dimensões de 416,1ha e 547,8ha.
Depois, ao tratar do Valor da Terra Nua, explicou que o imóvel rural é composto
de 4 (quatro) glebas, uma delas, com 231,0ha, não deteria o domínio útil ou a posse, enquanto a
de 1.500,0ha fora vendida ao Sr. José Cabral da Silva em 23/1/2007. Requereu a revisão do
VTN.
A turma de julgamento, em análise preliminar, verificou a existência de despacho
de adesão ao parcelamento da Lei no 12.996/2014. Assim, requereu a juntada das telas sistêmicas
para comprovação da efetivação do pedido.
A resposta de fls. 272 ilustra que o pedido de parcelamento não foi validado por
ausência de pagamento da primeira parcela.
A turma de julgamento, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação, pois o contribuinte não comprovou, com documentos hábeis, que havia deixado de
ser proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, além
de haver perdido a espontaneidade para efetuar qualquer alteração nos dados por ele informado.
Ao cotejar os Laudos Agronômicos, independente de o contribuinte ser
proprietário, titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título da gleba com dimensão de
231,0ha, a área total do imóvel, resultante das medições indicadas, de 2.259,1635ha é
praticamente igual à área declarada de 2.258,0ha, não havendo qualquer inconsistência nesta
informação.
Em relação ao Contrato de Compromisso de Compra e Venda, além de apontar
algumas inconsistências, evidenciou que convenções particulares não podem ser opostas à
Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes. Além disto, a tela do Cafir evidencia a transferência de titularidade somente em
23/3/2014, além do mais, o contribuinte tem declarado, até a DITR/2012, área total de 2.258,0ha.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.318 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.720934/2012-24

Não admitiu a inclusão das Áreas de Reserva Legal e de Preservação Permanente,
por inexistir anotação à margem da matrícula do imóvel até 1o/1/2008 daquela primeira, nem a
protocolização tempestiva do Ato Declaratório Ambiental. Além disto, destacou a existência de
inconsistências entre as áreas requeridas pelo contribuinte e aquelas apresentadas no Laudo
Agronômico.
Rejeitou o restabelecimento de 2,5ha de Área de Produtos Vegetais, pois o Laudo
Agronômico não seria bastante para suprir as demais provas documentais necessárias requeridas
durante a fiscalização.
Rejeitou o restabelecimento da Área de Pastagens, em razão da comprovação do
rebanho apascentado na Fazenda São Mateus, não na Fazenda Morro Limpo, objeto dos autos.
Rejeitou a readequação da Área de Exploração Extrativa como Área de Descanso,
não há Laudo Técnico em que conste expressamente a recomendação para manutenção da área
específica em descanso ou submetida a processo de recuperação, com data de emissão anterior
ao início do período de descanso.
Enfatizou que a fiscalização adotou os valores de terra nua estabelecidos no
Laudo de Avaliação fornecido em resposta à intimação, não havendo divergência de valores a ser
reclamada.
Ciência da decisão em 12/2/2015, fls. 298.
O contribuinte formalizou recurso voluntário em 11/3/2015, em que defende
haver comprovado, através de contrato de compra e venda, laudo técnico e as declarações
relativas aos exercícios posteriores em nome do comprador da área a não sujeição passiva
alusiva a 1.500,0ha.
Requereu a reconsideração das Áreas de Preservação Permanente e de Reserva
Legal, por não ser o Ato Declaratório Ambiental motivo bastante para seu não reconhecimento e
por não haver especificação na legislação do prazo para averbação a margem da matrícula do
imóvel.
Requereu a reconsideração das Áreas de Produtos Vegetais, Pastagens e
Exploração Extrativa.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.318 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.720934/2012-24

Da Ilegitimidade Passiva
O contribuinte reitera haver alienado ao Sr. José Cabral da Silva a gleba de
1.500,0ha, com base em contrato de compra e venda, laudo técnico e as declarações relativas aos
exercícios posteriores em nome do adquirente.
O ITR tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano, sendo contribuinte
o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título, facultado ao Fisco exigir
referido tributo, sem benefício de ordem, de qualquer deles.
Dessa forma, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais1, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor.
Quanto ao “Contrato de Compromisso de Compra e Venda”, constante das fls. 131/133,
assinado em 23/01/2007, mas com firmas reconhecidas pelo Cartório somente em
setembro/2007, firmado entre o Sr. Nostradamus Amaral Júnior (impugnante) e o Sr.
José Cabral da Silva (pretenso comprador), verificou-se que o objeto desse instrumento
seria a venda de uma área superficial de 1.903,0 ha, composta por duas Glebas, sendo a
primeira com 264,0 ha (registro no 03/1572) e a segunda com 1.639,0 ha (registro no
11/254).
Além do Contrato supracitado, foram apresentados os documentos de fls. 134/141 e
143/144, sendo o primeiro referente à Certidão de Matrícula no 254, que corresponderia
à 3a Gleba citada na impugnação, porém tendo como proprietária do referido imóvel a
Siderúrgica São Cristóvão Ltda, sendo o nome do impugnante citado como parte no
AV-12/254, de 28/01/1999, que trata do Contrato Particular de Promessa de Compra e
Venda do referido imóvel (especificamente fls. 137). Quanto ao segundo documento, de
fls. 143/144, este se refere à Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel com área
total de 264,0 ha, datada de 10/12/2008, registrada em 19/12/2008 (R-7-1.572 – Prot.
82.980) – fls. 117, portanto, após a ocorrência do fato gerador, que corresponderia à 3a
Gleba citada na impugnação, porém, consta como vendedora a sociedade empresária
“São Cristóvão Comercial Exportadora Indústria e Comércio Ltda” e como comprador o
Sr. José Cabral da Silva, não sendo citado o nome do impugnante, que pelas alegações
apresentadas na impugnação, deteria a posse dos citados imóveis.
Ademais, tem-se que o referido Termo Contratual, de fls. 131/133, não possui o condão
de afastar o lançamento em questão, pois mesmo na hipótese de o contribuinte ter de
fato alienado o bem imóvel, somente um instrumento contratual de compra e venda não
o eximiria da responsabilidade pelo cumprimento da obrigação principal, conforme
disposto no art. 121, da Lei 5.172/66 (Código Tributário Nacional), abaixo transcrito:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:

1 § 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.318 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.720934/2012-24

I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei.
Ademais, importa transcrever o art. 123 do Código Tributário Nacional (CTN) que
assim dispõe:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à
Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes. (Grifou-se).
Logo, as eventuais convenções ou acordos entre o contribuinte e o aventado adquirente
do imóvel não têm o condão de alterar os efeitos tributários destes fatos, conforme
determina o artigo 123 acima transcrito.
Sendo assim, nenhuma circunstância há que justifique a exclusão do impugnante do
polo passivo da obrigação tributária, como pleiteada. Além de o ônus da prova ser do
contribuinte, o lançamento limitou-se a formalizar a exigência apurada a partir do
conteúdo estrito dos dados apresentados na sua DITR/2008.
Ressalta-se que, conforme tela do CAFIR-Cadastro de Imóveis Rurais/RFB, às fls. 274,
em 02/08/2007, houve transferência de titularidade do imóvel, do CNPJ
20.144.374/0001-98 (São Cristóvão Comercial Exportadora Indústria e Comércio Ltda)
para o CPF do impugnante (362.057.026-49), e somente em 23/03/2014, o requerente
transferiu a titularidade do imóvel para o CPF 106.752.998-53 (Sr. Oswaldo Renzi).
Acrescente-se às considerações expostas neste Voto, o fato de o impugnante vir
apresentando, para o imóvel objeto da Notificação (NIRF 4.092.145-0), Declarações de
ITR em seu nome, desde o exercício de 2002 até o exercício de 2012, com área total de
2.258,0 ha, conforme informações constantes do banco de dados da RFB.
Em síntese, ainda que admissível o Contrato de Compromisso de Compra e Venda
(fls. 131 a 133), em face ao princípio da boa-fé, o registro da transação imobiliária somente
ocorreu em 19/12/2008 (R-7-1.572, fls. 176), quando havia ocorrido o fato gerador do ITR, eis
que deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva referente à parte da área do imóvel.

Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.318 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.720934/2012-24

Da Área de Preservação Permanente
A partir das informações prestadas em laudo técnico, o contribuinte defende haver
547,8ha de Área de Preservação Permanente, desconsideradas em razão da não apresentação do
Ato Declaratório Ambiental.
O acórdão recorrido apreciou o pedido e o rejeitou em razão da não
protocolização do Ato Declaratório Ambiental de forma tempestiva, ou seja, em 30/9/2008
(prazo limite para o exercício 2008).
Pois bem!
Sobre o tema, esclarecedoras são conclusões alcançadas pelo Conselheiro João
Maurício Vital no Acórdão no 2301-005.968, de 08 de abril de 2019, in verbis:
Com respeito à exigência de Ato Declaratório Ambiental (ADA), como requisito para
gozo da isenção do ITR nas Áreas de Preservação Permanente e de Interesse Ecológico,
primeiramente cumpre registrar que sua apresentação passou a ser obrigatória com a Lei
no 10.165, de 27 de dezembro de 2000, que alterou a redação do § 1o do art. 17-O da Lei
no 6.938, de 31 de agosto de 1981:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório
Ambiental ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11
do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de
Vistoria.
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.
(...)
Entretanto, o Poder Judiciário tem inúmeros precedentes, aplicáveis a fatos geradores
anteriores à Lei no 12.651, de 2012, a qual aprovou o Novo Código Florestal, no sentido
da dispensa da apresentação do ADA para reconhecimento da isenção das áreas de
preservação permanente e de reserva legal, com vistas a afastá-las da tributação do ITR.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional emitiu, sobre tal assunto, o Parecer
PGFN/CRJ no 1329/2016, por meio do qual adequou sua atuação ao entendimento
pacífico do STJ, resultando em nova redação para o item 1.25 da Lista de Dispensa de
Contestar e Recorrer da PGFN (lista essa relativa a temas em relação aos quais se aplica
o disposto no art. 19 da Lei no 10.522/02 e nos arts. 2o, V, VII, §§ 3o a 8o, 5o e 7o da
Portaria PGFN No 502/2016).
O Parecer PGFN/CRJ no 1329/2016 não tem efeito vinculante para esta instância
administrativa. Mas, entendo ser pertinente alinhar o entendimento deste Colegiado à
atuação da PGFN, uma vez que a disputa poderia ser levada à esfera judicial, resultando
num dispêndio desnecessário de recursos públicos. Assim, me filio à tese adotada no
Parecer citado para que seja dispensada a apresentação do ADA para reconhecimento da
isenção no caso da área de preservação permanente.
Quanto à existência da Área de Preservação Permanente (APP), em que pese o
afastamento da exigência de ADA, esta precisa ser demonstrada por meio de laudo
técnico ou do Ato do Poder Público que assim a declarou, conforme solicitado no
Termo de Intimação Fiscal.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.318 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.720934/2012-24

De acordo com a fundamentação supra – a qual, registre-se, está em consonância
com o entendimento perfilhado por este conselheiro - em que pese o afastamento da exigência de
ADA para comprovação de existência da Área de Preservação Permanente, tem-se que esta
precisa ser demonstrada por meio de laudo técnico ou do Ato do Poder Público que assim a
declarou.
No presente caso, em análise aos Laudos Técnicos Agronômicos, de fls. 185/215 e
223/252, com as respectivas ART, de fls. 222 e 258, apresentados pelo impugnante, verificou-se
que, às fls. 200, é indicado que o imóvel referente à Gleba 3, com área total de 1.639,0 ha
(registrada com 1.850,36 ha), teria uma área de reserva legal, de 370,9778 ha, e de preservação
permanente, de 533,063 ha. Já às fls. 237/238, é indicado que os imóveis referentes às Glebas 1
e 2, com áreas totais registradas de 124,0 ha e 264,0 ha, respectivamente, teriam juntas uma
área de reserva legal, de 89,563 ha, e de preservação permanente, de 77,9686 ha. Ocorre que as
áreas ambientais indicadas nos citados laudos (reserva legal, de 460,54 ha, e de preservação
permanente, de 611,0316 ha) divergem das dimensões indicadas pelo impugnante para as áreas
de reserva legal e de preservação permanente, de 547,8 ha e 416,1 ha, respectivamente.
Como se vê, apesar de o Contribuinte ter apresentado laudos técnicos com vistas a
comprovar a existência da APP pleiteada, fato é que referidos documentos divergem da própria
área pugnada pelo Recorrente.
Assim, nega-se provimento ao recurso voluntário neste articular.
Área de Reserva Legal
A partir das informações prestadas em laudo técnico, o contribuinte defende haver
416,1ha de Área de Reserva Legal, desconsideradas em razão da não apresentação do Ato
Declaratório Ambiental e da não averbação da área na matrícula do imóvel rural. Contra isto, o
contribuinte defende não haver, na Lei, prazo para tal procedimento.
A este respeito, o § 1o do art. 12 do Decreto no 4.382/2002 ratifica a condição de
que a averbação deve ocorrer até a ocorrência do fato gerador do ITR:
Art. 12. São áreas de reserva legal aquelas averbadas à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, nas quais é vedada a supressão
da cobertura vegetal, admitindo-se apenas sua utilização sob regime de manejo florestal
sustentável (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida Provisória
no 2.166-67, de 2001).
§ 1o Para efeito da legislação do ITR, as áreas a que se refere o caput deste artigo devem
estar averbadas na data de ocorrência do respectivo fato gerador.
Como o lançamento se reporta à data do respectivo fato gerador, nos termos do
art. 144 do Código Tributário Nacional, então a interpretação sistemática das normas exige que a
averbação se dê antes de 1o de janeiro do respectivo exercício, por se tratar deste do fato gerador
do ITR, na forma do art. 1o da Lei no 9.393/96.
Esta interpretação é também objeto da Súmula CARF no 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.318 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.720934/2012-24

(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Deste modo, em razão da não averbação tempestiva da ARL na matrícula do
imóvel, fato incontroverso, não deve ser reconhecida esta área.
Área de Produtos Vegetais
O contribuinte pretende comprovar a gleba de 2,5ha de produtos vegetais, em
conformidade com o laudo técnico, onde é explorada a cana de açúcar, cultura que não demanda
de nenhuma forma de comprovação de sua existência através de documentação adicional.
Pois bem.
A inadmissibilidade da área se deveu por questão documental, em face à ausência
da documentação comprobatória hábil, ainda mais em função de os laudos técnicos haverem sido
elaborados em 19/9/2011, a partir de visitas técnicas em 25/8/2011.
7.1.1 Culturas Permanentes e Temporárias:
Foi verificado uma área de 2,5151 ha, cultivada com culturas semi perene, (cana de
açúcar) no período em questão. Este canavial tem a finalidade de fornecer alimentação
complementar para o gado no período de estiagem. Geralmente no período de maio a
outubro.
De fato, depreende-se do referido laudo que o engenheiro agrônomo responsável
pela sua emissão realizou, como afirma, visita de inspeção no imóvel em agosto/2011 e que, de
acordo com a distribuição da área que realizou, 2,5151ha seriam ocupados com cana-de-açúcar.
Esta conclusão pode ser válida para o momento da inspeção. Entretanto, para se
chegar a essa mesma conclusão em relação ao exercício imediatamente anterior ao período
fiscalizado (exercício 2007), caberia ao contribuinte trazer aos autos outros documentos com
essa finalidade, tais como aqueles solicitados, a saber: notas fiscais do produtor; notas fiscais de
insumos; certificado de depósito (em caso de armazenagem de produto); contratos ou cédulas de
crédito rural; dentre outros.
Portanto, em razão da insuficiência probatória, mantenho a glosa da área.
Área de Pastagens
O contribuinte acredita haver demonstrado esta área a partir do laudo técnico e das
fichas de controle sanitário. Reafirmou a desconsideração de 35 cabeças de rebanho equídeo que
não aparece no controle sanitário.
A autoridade tributária já se debruçou a respeito dos extratos do Instituto Mineiro
de Agropecuária e admitiu a comprovação de 263 cabeças para a área reconhecida de 526,0ha de
865,5ha informado.
Na impugnação, o contribuinte reforçou que a área de pastagens não reconhecida
era referente à gleba do Sr. José Cabral da Silva e almejou comprovar a existência de 246
cabeças de rebanho bovino.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.318 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.720934/2012-24

A decisão recorrida se debruçou sobre a matéria e assim esgrimiu suas razões:
Em consulta aos autos, verificou-se que o impugnante apresentou, além dos Laudos
Técnicos Agronômicos, de fls. 185/215 e 223/252 e ART de fls. 222 e 258,
respectivamente, os documentos de fls. 159/168, que fornecem informações relativas ao
controle de animais de grande porte, inclusive quanto à vacinação dos mesmos.
No Laudo Técnico Agronômico, de fls. 185/215, especificamente às fls. 198/199, é
indicado que a Gleba 3 teria, em 2007, uma área de pastagem plantada de 300,4635ha, e
de pastagem nativa, o equivalente a 160,1746 ha, totalizando 460,6381 ha. No outro
Laudo, de fls. 223/252, é indicado que as Gleba 1 e 2 teriam, em 2007, uma área de
pastagem plantada de 84,9879 ha, e de pastagem nativa, o equivalente a 40,4224 ha,
totalizando 125,4103 ha. Portanto, as três Glebas teriam uma área de 586,0484 ha, entre
pastagem plantada e nativa.
Entretanto, no caso da área de pastagem, o que realmente importa é a comprovação do
rebanho apascentado no imóvel no ano-base 2007 (exercício 2008). Para essa
informação, foram apresentados os documentos de fls. 168/169, que se referem ao
Extrato de Agente Rural do Sr. José Cabral da Silva, para o imóvel denominado “Faz.
III Barras”, com informações referentes ao ano-base 2008, período posterior àquele
solicitado no termo de intimação, de fls. 09/11.
Quanto aos documentos de fls. 159/166, estes são referentes à Fazenda São Mateus, de
NIRF 7.088.728-4, também pertencente ao impugnante, e que teve área de pastagem
declarada em sua respectiva DITR/2008, portanto, essas informações poderiam ser
consideradas apenas para comprovação da área de pastagem daquele imóvel.
Diante do exposto, pode-se concluir que não foram inseridos documentos hábeis
comprobatórios da existência de rebanho apascentado na “Fazenda Morro Limpo”,
NIRF 4.092.145-0, no ano base de 2007 (exercício 2008), que pudessem justificar o
restabelecimento integral da área de pastagem declarada na DITR/2008, de 865,5 ha.
Assim, entendo que deva ser mantida a glosa parcial efetuada pela Autoridade Fiscal,
que reduziu a área de pastagem declarada de 865,5 ha para 526,0 ha, nos termos da
legislação pertinente.
O contribuinte não se manifestou contrariamente aos pontos arguidos na decisão,
de que a documentação exibida nos autos não era referente ao imóvel rural objeto da autuação, e
somente reiterou as mesmas razões da impugnação, porém de maneira lacônica: como apontado,
o laudo técnico apresentado se refere a período diverso de quando se faria necessário comprovar
a existência de rebanho apascentado; já as fichas de controle sanitário expedidas pelo Instituto
Mineiro de Agropecuária, pertinentes ao imóvel rural em questão, foram apreciadas e admitidas
pela autoridade tributária. Com relação à existência de 35 cabeças de rebanho equídeo, o
contribuinte não trouxe elementos de prova aptos a suportar sua alegação, daí porque deve ser
mantida a glosa da área em comento.
Área de Exploração Extrativa
O contribuinte argumentou haver área de 418,5ha destinada ao plantio de
eucalipto em seu último ano de ciclo produtivo, o que inviabilizou a exploração. Depois, esta
área se destinaria a pastagens.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.318 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.720934/2012-24

No acórdão recorrido, após análise dos laudos técnicos, a autoridade julgadora de
primeira instância explicou que a reclassificação da Área de Exploração Extrativa em Área em
Descanso exigiria a recomendação expressa para que aquela fosse mantida em descanso ou em
processo de recuperação, com data de emissão anterior ao início do período de descanso. Além
do mais, o fato de o laudo técnico haver sido elaborado em 2011 o tornaria inapto a este tipo de
comprovação, que exigira a contemporaneidade com a data de ocorrência do fato gerador.
No recurso, não há argumento contrário, tendo o contribuinte se baseado somente
nos dados dos laudos técnicos, elaborados em 2011, com dados obtidos em visitas técnicas feitas
em 25/8/2011: no primeiro, a área de 590,9392ha fora considerada como área em descanso; no
segundo, a área de 241,2718ha não justificaria a viabilidade econômica da exploração de
eucalipto. Em ambos os casos, a não contemporaneidade dos laudos técnicos com o período do
fato gerador, além da ausência de menção expressa ao descanso da área exigem a glosa da área.
Valor da Terra Nua
Neste ponto, o contribuinte não apresenta qualquer argumento defensivo, mesmo
porque o Valor da Terra Nua é aquele informado nos laudos técnicos apresentados, não havendo
sido objeto de arbitramento. Em contrapartida, requereu a alteração do imóvel rural para que
fosse excluída a área alienada de 1.500,0ha e também a gleba de 231,0ha.
A este respeito, apesar de haver impugnado a propriedade, o domínio útil e/ou a
posse da gleba de 231,0ha, não houve menção a ilegitimidade passiva referente a esta área. Já em
relação à área alienada de 1.500,0ha, restou tratada em tópico preliminar. Outrossim, o acórdão
recorrido especificou que o desmembramento do NIRF, nos termos propostos, não é matéria de
competência do contencioso administrativo, mas da unidade preparadora, a quem caberia dirigir
este pedido.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 346
DF CARF MF
Original